Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO PRORROGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PRODUZIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que prorrogou a prisão civil do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.
4. A decisão foi proferida sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o agravante não foi intimado a se manifestar sobre a prova produzida de ofício pelo Juízo.
4.1. “Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional”. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ausente a intimação e violado o princípio da não surpresa, há que se reconhecer a nulidade da decisão que prorroga a prisão civil do devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, LIV e LV. CPC, artigos 9 e 10.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1784191, de relatoria do Desembargador Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível. Acórdão 1319301, de relatoria do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível.